Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT contra decisão proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara da Comarca de Sinop – MT, nos autos da ação de recuperação judicial no 1002819-69.2017.8.11.0015, que ao homologar o plano de recuperação judicial, dispensou a agravada da apresentação das certidões negativas de débitos federais.
Anota a agravante a impossibilidade de concessão de recuperação judicial sem apresentação de CND ou CPEN, necessidade de comprovação de viabilidade da empresa.
Afirma que (i) não cabe a dispensa de certidão de regularidade fiscal para fins de concessão de recuperação judicial haja vista a previsão no art. 57 da Lei no 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN; (ii) não há se falar em dispensa da exigência do parcelamento fiscal para o vertente caso e (iii) que eventual afastamento do disposto no art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do CTN em julgamento colegiado deve, necessariamente, observar o art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante No 10/STF.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora agravada, determinando-se a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva como requisito para a concessão de recuperação judicial, nos termos do art. 57 da Lei de Falências e art. 191-A do CTN.
Inexistindo pedido de liminar, em análise preliminar e não preclusiva da questão, reputam-se presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, necessários para conhecimento do agravo na forma instrumental.
Assim sendo, determino a notificação do juízo de origem para que preste as necessárias informações, especialmente se a parte cumpriu o requisito do art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que reputar adequadas.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =